Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por disposição legal expressa, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas (Lei 10.931/04 28 29 CPC/2015 784 XII).
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.